Tribunal: TJMT
Processo: 1011833-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011833-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), NILTON CESAR GONCALVES - CPF: 594.615.351-04 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA REALIZAÇÃO PERÍCIA CONTÁBIL – ÔNUS QUANTO AO PAGAMENTO DO IMPUGNANTE – PROVA QUE SE DESTINA A DEMONSTRAR O EXCESSO ALEGADO PELO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DO TEMA 871 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo necessidade de produção de perícia na fase de cumprimento de sentença, os respectivos honorários devem ser arcados pelo devedor, parte sucumbente na ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTON CESAR GONCALVES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no. 1040988-08.2021.8.11.0041, manejados em desfavor de BANCO BMG S. A., fixou honorários da perícia contábil no valor de R$2.500,00, a ser arcado pelo autor/agravante.

Em breve síntese, o recorrente sustenta a reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários periciais sejam suportados pelo requerido/agravado, uma vez que este foi quem requereu a realização da referida prova técnica.

Assevera que a manutenção da decisão agravada lhe causa evidente prejuízo, uma vez que não tem condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento final pelo colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a responsabilidade do agravado pelo pagamento dos honorários periciais.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, na decisão de Id. 170816179.

Informações prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 171251686 .

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 173507690, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos, que a parte autora ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no 1040988-08.2021.8.11.0041 em face da BANCO BMG S. A., cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes.

Transitado em julgado, foi requerido o cumprimento definitivo da sentença e, por ocasião da impugnação ao cumprimento da sentença, com o intuito de se apurar eventual excesso de execução, o Juízo
a quo
determinou a produção de prova pericial contábil fixando os honorários do profissional em R$2.500,00, com a determinação de que a parte autora, ora agravante, arque integralmente com o pagamento.

Inconformada, a parte agravante insurge-se quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, no âmbito da fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

A regra prevista no
caput
, dos artigos 82 e 95, do CPC – no sentido de incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento (inclusive a remuneração do perito) –, tem aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença. Após, incidem diretamente a regra dos artigos 82, § 2o, e 85, caput, do CPC, que imputam os encargos processuais ao derrotado na fase de conhecimento.

Com efeito, a regra da antecipação da despesa processual vale apenas para a fase de conhecimento, já que, no Cumprimento de Sentença, estão definidas as posições de vencido e de vencedor.

No caso dos autos, a parte requerida, ora agravada, foi a parte vencida na relação jurídica posta, visto que a sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar que os juros remuneratórios referentes ao contrato de empréstimo celebrado não poderão ultrapassar 1,62% ao mês, determinando-se a restituição simples do montante pago indevidamente, autorizada a compensação de valores, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Desta forma, verifica-se que a parte agravada foi integralmente sucumbente na demanda, sendo seu ônus em custear com a verba pericial, em consonância com a tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, em sede de recurso repetitivo. Senão, vejamos:

Tema repetitivo 871: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Portanto, a parte vencida na fase de conhecimento é quem responde pelas despesas dos honorários periciais.

A propósito, assim vem decidindo este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz. No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC. Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.
(TJ-MT - AI: 10040515420238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que os honorários da perícia contábil fixados pelo Juízo
a quo
, sejam arcados pelo banco demandado/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023